Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Acesso a resultado de pesquisas infojud e renajud. Direito do credor. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Analisar se a agravante possui direito a juntada de informação de pesquisa de bens do devedor via INFOJUD e RENAJUD, ainda que negativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o credor tem direito de acesso aos resultados das pesquisas INFOJUD e RENAJUD, ainda que negativos, para fins de prosseguimento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O credor tem direito de acessar os resultados das pesquisas INFOJUD e RENAJUD, ainda que infrutíferos, pois a execução se desenvolve no interesse do exequente, a quem cabe a busca de bens penhoráveis.
4. A negativa de acesso às informações pode retardar o curso regular do processo, ensejando novos pedidos de diligência e comprometendo a celeridade processual.
5. A declaração de inexistência de bens nos sistemas INFOJUD e RENAJUD possui fé pública, mas não exclui o direito do credor de verificar o resultado da pesquisa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O credor tem direito de acessar os resultados das pesquisas INFOJUD e RENAJUD, ainda que negativos, para fins de prosseguimento da execução. 2. A publicidade dos atos processuais e a necessidade de evitar pedidos repetitivos justificam a juntada das informações aos autos.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I, 1.019, II, e 300.